Tribunal: TJSP
Processo: 2008382-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2008382-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DANIELA APARECIDA ALMEIDA PINTO e Paciente GABRIEL VIEIRA DE
ARRUDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008382-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2008382-50.2020.8.26.0000
Impetrante: Daniela Aparecida Almeida Pinto
Paciente: Gabriel Vieira de Arruda
Comarca: Sorocaba
Voto no 47.779
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sorocaba.
Relata que o paciente foi preso em flagrante,
acusado do suposto envolvimento em crime de roubo agravado.
Alega inexistência de provas seguras aptas à condenação,
destacando que o paciente teria sido compelido pelos policiais que
participaram de sua prisão, a confessar a autoria do delito.
Sustenta que a autoridade judicial converteu a custódia em
preventiva, em decisão carente de fundamentação. Requer a
concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão preventiva,
expedindo-se o alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela
aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
Indeferida
a
Liminar
(fl.
11),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 14-18).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 21-25).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008382-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido não comporta acolhida. O paciente
foi denunciado, incurso no artigo 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, ambos
do Código Penal. Teve decretada a prisão preventiva, fundamentada
na gravidade do delito, na necessidade da preservação da ordem
pública e conveniência da instrução penal. Deve-se ressaltar, ainda,
que há prova da materialidade delitiva, bem como indícios
suficientes da autoria, mormente porque foi detido na posse dos
objetos subtraídos (fls. 10-12 dos autos originários da ação penal).
Houve, portanto, motivação da negativa de
soltura, com base nos artigos 311 e 312 do Código de Processo
Penal, pois aquele que é preso, após a prática de roubo, mediante
concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de
liberdade da vítima, é de presumível temibilidade de conduta, capaz
de ameaçar a ordem pública, levando a risco, pelo seu
comportamento, a integridade física e patrimonial das demais
pessoas. Assim, conquanto a culpabilidade do réu deva ser
demonstrada no curso do processo, existiram fundamentos válidos
para a negativa da liberdade provisória dele.
Não se verifica, assim, violação do princípio
da presunção de inocência, mesmo sendo o réu primário, com
residência e emprego fixo. A despeito de a Constituição Federal
trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão
definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Ademais disso, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça tem entendido que:
“As
condições
subjetivas
favoráveis
do
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008382-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJE 3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam
incompatíveis ao caso em apreço.
Portanto, presentes os requisitos para a
custódia decretada e não sendo carente de fundamentação o
despacho impugnado, incabível o exame prematuro do mérito da
denúncia, não havendo como se deferir a expedição de alvará de
soltura.
Ademais, a alegação da impetrante, no
sentido de que o paciente é inocente, versa, na verdade, sobre
matéria atinente ao mérito da ação penal, sendo esta via inadequada
à discussão, posto que dotada de cognição sumária e superficial.
Ademais disso, os indícios de autoria e materialidade estão
presentes, a indicar que a prisão encontra amparo nas hipóteses
descritas no artigo 302 do Código de Processo Penal.
Em face desses motivos, denega-se a ordem
impetrada.
Figueiredo Gonçalves

relator